Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018474-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 655.125.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 073.736.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS REIS BORGES - CPF: 037.224.371-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 032.725.371-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MUNIZ MESSIAS - CPF: 059.724.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO JUNIOR TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 020.514.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE OCUPA POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, PRINCIPALMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO JULGAMENTO PARADIGMA DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O risco de reiteração delitiva e o fato de a investigada, em tese, possuir papel de destaque em Organização Criminosa que se dedica especialmente ao tráfico de drogas na região indica o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença de seus filhos menores de 12 anos; circunstâncias essas que evidenciam a situação excepcional prevista pelo julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal que inviabiliza a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE:

BERNELANDIA DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada
,

submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,

formulado nos autos n.o 1006660-10.2022.8.11.0055, em que denunciada pela suposta prática dos crimes de
associação para o tráfico de drogas

e

organização criminosa.

De início, o i. subscritor relata que a paciente foi presa no dia
16/06/2022,
em decorrência de mandado de prisão expedido no bojo da “
Operação Tangarazinho
”,
sob o argumento da garantia da
ordem pública
; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pleitos liberatórios interpostos nos autos de origem.

Ilustrando a aventada coação ilegal, defende que a increpada
faz jus à prisão domiciliar
,
nos termos dos arts. 318, inc. IV c/c 318-A, ambos do CPP
, sob o viés de que o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é
genitora de 5 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo 2 (dois) portadores de necessidades especiais;
preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP.

Em reforço, sustenta a
inido
neidade da fundamentação lançada pela autoridade impetrada para negar a substituição da preventiva pela domiciliar
, sob o viés de que os Tribunais Superiores sedimentaram que a
imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores é presumida
, ao que agrega o argumento de que a
reincidência não afasta a aplicação da referida regra humanitária.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir o ergástulo pela custódia domiciliar.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 143292179 ao ID 143292187.

Os autos vieram conclusos por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus n.o
1009699-49.2022.811.0000, para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
143639662), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 144896198.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 145145698)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Infere-se dos autos processuais eletrônicos que no ano de 2019, a autoridade policial da comarca de Tangará da Serra/MT deu início a uma série de diligências investigativas no intuito de descortinar um grupo criminoso supostamente envolvido no cometimento de diversos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
corrupção de menores
e
organização criminosa
naquela urbe; instaurando-se o Inquérito Policial n.o 42/2021 (Operação “
Tangarazinho
”).

Com o encerramento das investigações, a Polícia Judiciária Civil conseguiu identificar 24 (vinte e quatro) indivíduos que, aparentemente, integrariam a Facção Criminosa “
Comando Vermelho
” e estariam envolvidos no comércio e distribuição de entorpecentes no município de Tangará da Serra/MT; e, por isso, em
23/03/2021
, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos – dentre eles, a ora paciente, o que foi acolhido pela MM.a Juíza
a quo
na data de
01/06/2021
, ocasião em que determinou a expedição dos respectivos mandados de prisão.

A ordem prisional expedida em face da beneficiária deste
writ
foi efetivamente cumprida em
15/06/2021
, permanecendo esta recolhida ao cárcere provisório desde então.

Após o encerramento das investigações, em
13/08/2021
, a autoridade judiciária da Comarca de Tangará da Serra/MT reconheceu a sua incompetência para processar e julgar os fatos narrados, ao argumento de que o juízo competente para apreciar crimes relacionados a organizações criminosas é a 7o Vara Criminal da Capital.

Dando prosseguimento ao feito, em
31/08/2021,
o representante ministerial
ofereceu denúncia em desfavor da paciente e mais 24 (vinte e quatro) corréus
, tendo sido imputada à increpada a prática dos delitos tipificados no
art. 35 c/c art. 40, VII, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 2o, § 4°, I, da Lei 12.850/2013
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau em
18/10/2021
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos denunciados.

No dia
13/12/2021
, a favorecida nessa ordem apresentou
defesa prévia
por intermédio de sua defesa constituída. Na sequência, em
14/02/2022
, a paciente apresentou pedido de substituição da constrição cautelar pela segregação domiciliar; ao que se sucedeu a prolação de decisão pelo MM. Juiz de 1o grau, em
04/05/2022
, por meio da qual o pleito foi
indeferido.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
, a fim de que seja concedida a custódia em domicílio em favor da increpada.

Pois bem. Ressai da decisão proferida em 1o grau que a prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida por haver indícios suficientes de que a acusada é uma integrante atuante do ramo da facção criminosa Comando Vermelho em Tangará da Serra, auxiliando diretamente seu esposo,
Eberson Fortunato Rafael
, vulgo “
BINGO
”, líder da organização na região.

Assim, considerando que o crime de associação para o tráfico e organização criminosa são crimes permanentes, bem como por se tratar de grupo criminoso que continua plenamente ativo, o édito segregatício foi mantido a fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Outrossim, asseverou que a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar não se revela viável quando considerado o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto espaço de tempo, representado pelas fortes evidências de que a representada esteja envolvida no grupo organizado e que faz do tráfico de drogas, inclusive no âmbito doméstico, o seu meio de sobrevivência.

Lado outro, ao prestar informações de ID 144896198, colacionou excertos dos diálogos extraídos dos Autos n.o 1003547-48.2021.8.11.0055,
utilizados na decisão que decretou a medida segregatícia
, a evidenciar a suposta participação da increpada na organização criminosa e no narcotráfico. Nestes termos:

“BERNELÂNDIA DA SILVA SOUZA, vulgo BENÊ, traficante de drogas astuta, está atenta a todos os acontecimentos que envolvam os "irmãos" da facção Comando Vermelho e a tudo que está relacionado ao seu esposo EBERSON FORTUNATO RAFAEL, "BINGO" faz, sendo certo que está sempre pronta para auxiliá-lo para qualquer sorte. O casal mostrou-se habilidoso para desenvolver a mercancia ilícita de tráfico de drogas, por vezes utilizam-se de codinomes para referir-se a quantidade/qualidade das mercadorias. Temendo estarem interceptados, sugerem que utilizem o aplicativo WhatsApp para comunicar-se com alguns interlocutores, embora com alguns interlocutores, principalmente Bruna Mayara, que também se apresenta como membro bastante atuante da facção, fale abertamente sobre o assunto. (...)

Em 31/05/2020, 15:11:20 BENÊ e MAIARA conversam sobre a possibilidade de uma mulher identificada apenas como Camila levar um salve, sem, contudo, detalharem o motivo, assim como sobre a divisão de lucros dentro da facção em razão do Comércio de drogas nas cidades de Tangará da Serra e Campo Novo dos Parecis.

Na data de 02/06/2020, às 20:17:00, BENÊ e MAIARA dialogam sobre a divisão dos lucros da facção criminosa, calhando destacar que Maiara possui um namorado que pertence às forças policiais e a orientou sobre a impossibilidade de se interceptar as conversas travadas pelo aplicativo whatsapp, conforme diálogo a seguir citado:

_ Aí eu perguntei pro Bingo, aí ele falando né, que o negócio que vai chegar vai ter que vender fechado pra família, porque o cara entro agora.

_ Tangará (Diego) largou mão mesmo?

_ Diz que vai. Pelo jeito que ele falou. Falou: Ah Tangarazinho vai largar mão. Falou vou ter que vender fechado, vou comprar sua moto. Se o Tangará sair, ainda vai dar pra nois ter um qualquézinho. Aí ele: ah tá bom, vou cobrar o Sidney. É cobra Sidney já que se tá mandando dar salve nos outros. Ah o guri falou que agora vai mudar. Ele falou que o

guri é de boa. Falou que o guri agora vai mudar, quem não pagar vai levar salve. Porque ele mandou dar um salve no Godoi que é afiliado dele, guri que solta trem pra ele. Maiara, será que seu namorado da pra ver quando celular tá no grampo?

_ Dá! o whatssapp não tem como grampear. Eu perguntei pro meu namorado. Ele tá ouvindo duas pessoas, né? Pelo grampo. Ai eu perguntei se tem como grampear o whatssapp? Ele falou assim: cara, a única coisa que nois polícia não consegue grampear é o whatssapp.

Na data de 11/06/2020, às 15:09:45 BENÊ e Matilde conversam sobre dois integrantes da facção criminosa, Fabrício e Maninho, que foram abordados pelos policiais quando estavam passando pela cidade de Nova Olímpia e que o investigador Crispim já teria interceptado o mesmo veículo anteriormente por suspeitar que pertencesse ao Bingo e que por esse motivo, suspeitava que eles estavam sendo monitorados.

Na data de 05/07/2020, às 17:06:27, BENÊ e MAIARA conversam sobre a pessoa conhecida como “Thor”, o qual aparentemente estaria sendo ameaçado de morte pela facção por ser “dedo-duro”. Ainda de acordo com o diálogo, “Thor” teria entregado Vanessa.

Na data de 14/07/2020 às 19:43:21, BENÊ x MAIARA conversam sobre uma mulher que estaria vendendo muita droga, mais droga que os demais irmãos do Comando Vermelho e que teria despertado a atenção dos policiais, os quais teriam ido à sua residência para questioná-la sobre o Bingo.

Na mesma data, às 23:09:31, BENÊ e MAIARA conversam sobre uma mulher, que aparenta ser a mesma do diálogo anterior, que deve a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Bingo, contudo, teria depositado somente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que Bingo estaria com muita raiva da situação.

Ressalte-se que a representada Bernelândia da Silva Souza recentemente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de Prisão em Flagrante n.o 1009273-62.2021.8.11.0003, que tramitam pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática, em tese, dos crimes de receptação, associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Outrossim, foi definitivamente condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos Cód. 173000, que tramitaram nesta Unidade Judiciária. Por fim, imperioso destacar que registra inquérito policial em andamento na 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática, em tese, do crime de furto, o que, para além de confirmar a periculosidade acentuada do agente, atesta a necessidade de sua segregação, como garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, já que restou satisfatoriamente demonstrado que, acaso permaneça em liberdade, a representada certamente voltará delinquir. Para além de todos os fundamentos acima mencionados, a decretação da prisão preventiva dos representados mencionados tem por escopo interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas.”
(...)
(ID
144896198 – Pág. 2/4)

Desta feita, fazendo alusão à decisão que determinou a prisão preventiva, o juízo de origem justificou a necessidade da constrição extrema em razão dos fortes indícios de que
a paciente integra organização criminosa, especialmente em cargos de comando, e que a medida serviu como forma de enfraquecer e desorganizar a atuação da organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada à paciente.

Com efeito, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

No entanto, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Destaquei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor proteção integral da prole.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato constritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige-se do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em análise, embora o impetrante tenha trazido aos autos prova de que a paciente é genitora de 5 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos (ID 143292183 – Pág. 3/8), diante das circunstâncias fáticas,
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
.

Isso porque, como já assinalado, o édito segregatício emergiu dos autos n.o 1003547-48.2021.8.11.0055, onde foram investigadas mais de vinte pessoas supostamente envolvidas com o narcotráfico na região, na Operação Policial denominada “
Tangarazinho
”, sendo possível extrair da prova pré-constituída que, em tese, a paciente é atuante no comércio de drogas na região de Tangará da Serra e
ocupa papel de destaque dentro da organização criminosa Comando Vermelho
. Segundo relatado,
BERNELANDIA auxiliava diretamente
Eberson Fortunato Rafael,
seu esposo

(tido como gerente da organização criminosa na região) em todas as atividades ilícitas da
Orcrim
.

Não bastasse isso, a autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
responde aos autos
n.o
1009273- 62.2021.8.11.0003
,
pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, bem como já foi condenada definitivamente pela prática de tráfico de drogas (autos no 14609-49.2014.811.0055 – código 173000).

Tais dados evidenciam o prognóstico de que sua prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas,
quiçá na presença dos filhos menores de 12 (doze) anos,
circunstância que inviabiliza o acolhimento do presente pleito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente pela prática dos crimes em sua própria residência, "denotando situação de vulnerabilildade de seus filhos quando na sua companhia, já que na casa foram encontradas drogas, armas de fogo com numeração raspada e documentos falsos" (e-STJ fl. 32).
Ressaltaram, também, as instâncias de origem ser a ré "apontada como participante do alto escalão da organização criminosa encabeçada por Carlos Odeon Bandeira, conforme anotações encontradas contendo a contabilidade do tráfico e relatadas nos fólios principais" (e-STJ fl. 39).

8. Todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Nesse contexto,
tais peculiaridades tornam patente que a prisão domiciliar poderá ser utilizada por
BERNELANDIA
como uma espécie de imunidade
, para não ser recolhida em unidade prisional e persistir no cometimento dos ilícitos, que, tudo leva a crer, é o seu meio de vida, sem sobrelevar em sua vida os interesses de sua prole.

Aliás, reputo importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Nesse sentido, bem frisou o Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski
na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, ao afirmar que o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, considerando as circunstâncias dos crimes, concluo pela ineficácia da almejada substituição para a proteção da segurança pública, bem como ao resguardo do interesse de sua prole.

Assim, não me restam dúvidas de que deve ser mantida a prisão preventiva de
BERNELANDIA
nos moldes tradicionais, com o seu recolhimento em cárcere, pois vislumbro indicativos concretos de que, mantida custodiada em seu domicílio, persistiria praticando crimes, como aparentemente vem fazendo, o que causaria enormes prejuízos à sociedade e aos seus filhos.

Sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, com o recolhimento em unidade prisional, que foi decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022